Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CELSO ANTONIO DA SILVEIRA, contra Decisão do Juízo da 3a Vara Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Títulos Extrajudicial movida pela parte agravada contra o Agravante, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem constrito, mediante a seguinte fundamentação: “(...) Cuida-se de impugnação à penhora sobre o imóvel Fazenda São Lourenço, gleba de terras localizada na Fazenda São Lourenço das Guarirobas, em Pontalina/GO, matrícula no 899 do Ofício de Registro de Imóveis daquela Comarca. O executado afirma que seu imóvel é impenhorável uma vez que se trata de pequena propriedade rural e seu sustento provém do arrendamento de parte da propriedade. Afirma que seu caso está inserido no recente entendimento proferido pela Corte Suprema quando da análise do tema 961. Pois bem, analisando as documentações anexadas pelo executado tem-se que sua alegações não podem prosperar. Vejamos. O executado aduz que por estar em idade avançada fez contrato verbal com Sr. Donizete para que este plantasse soja em sua terra e assim lhe pagasse uma renda para que pudesse se sustentar, todavia não colacionou aos autos nenhuma prova que ateste sua afirmação. Das fotos juntadas aos autos (IDs78208483 e 78211562) não se verifica nenhuma plantação de soja, não há nenhum comprovante de entrega/recibo de mercadoria, além disso, como sustentar uma família mensalmente com um pagamento que só será realizado após dois anos do suposto contrato? Além disso, o exequente juntou o documento de ID80970638, de novembro de 2019, que indica a residência do executado, qual seja: m SHIN QI 5, conjunto 4, casa 14, Lago Norte/DF, CEP: 71505-740. Com efeito, para verificação de impenhorabilidade mister se faz verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento em questão. Em consonância com a garantia estabelecida no art. 5o, inciso XXVI, da Constituição da República, o art. 833, inciso VIII, do CPC, dispõe ser impenhorável “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”. Logo, no caso dos autos, desnecessária a discussão acerca do tamanho da área rural que pertence ao executado, já que, conforme se mostra, não se trata de imóvel trabalhado pela família para o próprio sustento e tampouco utilizado como residência do executado. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. FINALIDADE DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO DO PEQUENO AGRICULTOR E GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA DE SUA FAMÍLIA. TELEOLOGIA DA NORMA NÃO ATINGIDA. REQUISITO DA CONVERSÃO DO TRABALHO EM SUSTENTO DA FAMÍLIA NÃO PREENCHIDO. PENHORA. VIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da qualificação jurídica de pequena propriedade rural fazem-se necessários dois requisitos: a) caracterização da área como pequena, nos termos legais; b) que a propriedade seja trabalhada pela família, para garantir sua subsistência. 2. No caso em voga, malgrado a área rural ser qualificada como pequena, os eventuais trabalhos periódicos não se destinam ao sustento da família do executado, que trabalha como sócio administrador de sociedade limitada em ramo de cosméticos em outra unidade da federação. 2.1. Observa-se, ainda, que a família do executado, mormente suas filhas, extrai renda para seu sustento da atividade empresarial sob o mesmo título de estabelecimento, exercida também no Distrito Federal. 3. Não restou configurado, portanto, o requisito de que eventual trabalho familiar realizado na propriedade rural, localizada em Alexânia/GO, reveste ao sustento da família do executado, o que afasta a incidência da impenhorabilidade legal do bem. 4. Não configura litigância de má-fé a exposição dos fatos na tutela dos interesses do agravante, prática abarcada pelo princípio da ampla defesa, quando não verificado o dolo de praticar conduta temerária ou alterar a verdade dos fatos. 5. Agravo de instrumento desprovido’ (Acórdão 1196116, 07093036420198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE (ARTIGO 833, INCISO VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DÉBITO NÃO DECORRENTE DA ATIVIDADE PRODUTIVA. OUTRAS FONTES DE SUBSISTÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, na ação de execução, rejeitou a impugnação à penhora, fundamentada na impenhorabilidade dos imóveis, com base no artigo 833, inciso VIII, do CPC (pequena propriedade rural trabalhada pela família), por considerar não comprovado o trabalho do núcleo familiar nos aludidos bens. 2. As hipóteses de impenhorabilidade possuem a finalidade de garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe garanta a sobrevivência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana. Dessa forma, o que se pretende obstar é a ruína do devedor com a excussão do bem gerador de renda para seu próprio sustento e de sua família. 3. No caso analisado, não fora acostada nenhuma documentação capaz de demonstrar que os imóveis penhorados são pequenas propriedades rurais de onde os devedores retiram seu próprio sustento e o de sua família. Ao revés, há indícios de que sejam eles empresários. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido’ (Acórdão 1119968, 07071612420188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BENS OFERECIDOS PARA SUBSTITUIÇÃO. ARTS. 847 E 848, CPC. LIVRES E DESEMBARAÇADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, CPC. PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ÔNUS REAL. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora formulada pela devedora, que pretendia a substituição das penhoras realizadas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de que as penhoras são indevidas. 2. Nos termos dos arts. 847 e 848 do CPC, ao executado admite-se o oferecimento de outros bens em substituição à penhora realizada, desde estejam livres e desembaraços, hipótese, contudo, não verificada nos autos. 3. De acordo com o art. 833, VIII, CPC, a pequena propriedade rural, utilizada para a subsistência familiar, é absolutamente impenhorável. Por propriedade rural familiar, entende-se aquela cuja área não supere o módulo rural (art. 4o, II e III, Lei no 4.504/64). 3.1. In casu, a própria agravante confirma que a área do imóvel rural penhorado supera o módulo rural fixado para a região; em outra ótica, a executada não logrou demonstrar que a atividade exercida na propriedade dirige-se ao sustento familiar. 3.2. O fato de parte do bem estar gravado por ônus real não o torna impenhorável na sua integralidade, uma vez que, para esses casos, não consta condição de impenhorabilidade do rol do art. 833, do CPC. 4. Segundo o art. 831 do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento integral do débito. 4.1. Ainda que o valor do bem penhorado exceda o montante da execução, não há excesso de penhora quando se tratar do único bem encontrado. 4.2. No caso, não houve excesso de penhora, porquanto esta recaiu sobre os únicos bens encontrados para garantir a totalidade do crédito exequendo; com efeito, esgotadas as tentativas anteriores de satisfação, não pode a executada valer-se de sua própria inércia para lograr a desconstituição das penhoras realizadas. 5. Agrado de instrumento improvido’ (Acórdão 1062415, 07117587020178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, rejeito a alegação de impenhorabilidade do bem e mantenho a penhora deferida.” O Agravante persiste na alegação de que o bem constrito se trata de pequena propriedade rural e, portanto, impenhorável, conforme tese firmada pelo STF no tema 961. Afirma que “arrendou verbalmente dois alqueires para o senhor Donizete (...) recebendo pelos dois anos 100 sacas de soja anuais, sendo que no restante da área produz as hortaliças, frutas, e os animais domésticos mencionados na Ata Notarial”. Sustenta que a Ata Notarial tem fé pública e comprova que existe uma área destina à lavoura e que o executado/agravante reside no local com sua esposa. Alega que a decisão foi proferida antes de permitir ao agravante produzir a prova testemunhal requerida. Afirma que forneceu o endereço do filho apenas para facilitar a entrega de correspondências. Pede a reforma da r. decisão agravada, de modo a reconhecer a impenhorabilidade do bem constrito. Subsidiariamente, pede que seja viabilizado a produção de prova testemunhal. Formulou pedido de efeito suspensivo. Comprovante de recolhimento de preparo, id 23504519 – p.1 / id 23504522 – p. 1. É a breve suma dos fatos. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão recorrida deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, haja vista a ausência de verossimilhança das alegações recursais. Compulsando os autos principais (PJe 0003772-40.2016.8.07.0001), constata-se que a descrição do imóvel apresentada pela Ata Notarial (id 78208483 - Pág. 1) não é capaz de comprovar que o executado retira o próprio sustento do que é produzido no local. Vejamos: “(...) na referida propriedade existe uma área destinada a lavoura, possui áreas de pastagens com algumas cabeças de gado, curral, que possui chiqueiro e mangueiro com porcos, várias galinhas, que no quintal possui um rego d’água com calabouço, várias plantações de árvores frutíferas, guarirobas, que possui uma casa com 03 quartos sendo uma suíte do casal, a qual constatei existe todos os pertences do casal como roupas e assessórios, um banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, que todas as dependências são equipadas com móveis, equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos. Finalmente constatei que a referida propriedade encontra-se em perfeito funcionamento e que o referido casal reside na propriedade. (...) Com efeito, a tese firmada pelo STF no tema 961 admite a impenhorabilidade da propriedade rural mesmo que a família possua outro imóvel. Todavia, o Agravante não comprova outro requisito essencial para a configuração da impenhorabilidade, consistente na dependência econômica dos rendimentos extraídos do imóvel, conforme orienta a jurisprudência sobre o tema. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 3.1 As normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola. (REsp 1591298/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017) O agravante, ao tempo em que afirma que parte da propriedade foi arrendada por meio de contrato verbal, pretende fazer prova testemunhal de que trabalha naquelas terras na companhia do filho. As argumentações são frágeis e desacompanhadas de qualquer documento que demonstre que o executado retira sua subsistência da alegada produção extraída da propriedade. Nesse quadro, considerando que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se revela cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que, no caso, não se vislumbra, ao menos em princípio. À vista do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão recorrida, dispensando informações. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator